Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da matéria decidida.
II - Analisadas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios, nem mesmo a título de prequestionamento.
III - Embargos rejeitados.